Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715911-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO, AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA AGRAVADO: NOELIA RAMOS BOTELHO, DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de preclusão e de coisa julgada, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé, formuladas nas contrarrazões apresentadas no ID 58636825. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora